Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-14.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INVIABILIDADE. BENS PESSOAIS DO DEVEDOR NO INTERIOR DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, o número indicado na notificação corresponde ao contrato vigente, constando também no carnê de financiamento e nos demais documentos acostados aos autos. Ainda que houvesse pequena imprecisão, os demais elementos constantes da notificação — valor das parcelas, vencimento e saldo devedor — são suficientes para identificar inequivocamente o débito, afastando qualquer prejuízo à defesa.
2. Nas ações de busca e apreensão não é possível a discussão acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais e/ou abusivas quando não efetuada a purga da mora, consoante inteligência do art. 3o, §§ 2o e 4o, do Decreto-Lei n. 911/69. Precedentes. 2.1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, compreendida as parcelas vencidas e vincendas (Tema 722).
3. É devida a restituição de documentos e bens particulares do devedor apreendidos de forma indevida por ocasião do cumprimento da diligência de busca e apreensão, a fim de impedir o enriquecimento sem causa da parte credora. Precedentes.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.